Tribunal: TJBA
Processo: 8070559-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070559-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA SOUZA CRUZ VENSE

Advogado(s)
:
ANDRESSA SOUZA CRUZ VENSE

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, em ação movida contra operadora de telefonia móvel por cobrança indevida de serviços de valor adicionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de serviços de valor adicionado em linha telefônica, sem demonstração de efetiva contratação pela consumidora, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na relação consumerista, opera-se a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à prestadora demonstrar a efetiva contratação dos serviços adicionais cobrados.

4 - A inoperabilidade da linha telefônica, evidenciada por ação judicial anterior reconhecendo tal condição, torna inverossímil a contratação de múltiplos serviços adicionais.

5 - A prestadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a manifestação expressa de vontade da consumidora para contratação dos serviços de valor adicionado, limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas insuficientes para tal demonstração.

6 - Configurado o dano moral diante da cobrança reiterada por serviço não contratado e ineficiência no atendimento ao consumidor, em violação ao art. 22 do CDC

7 - A repetição do indébito em dobro é devida quando ausente engano justificável por parte da prestadora, especialmente quando mantidas as cobranças mesmo após reclamações administrativas e propositura de ação judicial.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 39, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação, 8001232-63.2022.8.05.0182, Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO.

TJBA, Apelação, 8002558-66.2018.8.05.0063, Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA.

TJBA, Apelação, 8093736-20.2020.8.05.0001, Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070559-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRESSA SOUZA CRUZ VENSE e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.